Tribunal: TJDFT
Processo: 0746370-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0746370-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília, após declínio da competência pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Sobradinho. De acordo com os autos, o incidente em questão foi instaurado em ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais proposta por Anderson Santos Gomes em desfavor de Ford Motor Company Brasil LTDA. O Juízo Suscitado declinou da competência em favor do Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília em razão da prevenção. Sustentou ter o autor distribuído ação idêntica à 0733762-54.2024.8.07.0001, a qual tramitou no juízo da 11a Vara Cível de Brasília, tendo sido extinta sem julgamento de mérito, estando, portanto prevento, nos termos do art. 286, inciso II, do CPC (ID 211204562). Por outro lado, o Juízo Suscitante argumenta não ser competente para processar e julgar a presente ação porquanto, a reiteração do pedido anteriormente extinto, sem resolução do mérito, deve ser proposta no Juízo prevento, em atenção ao princípio do juízo natural. Argumenta: “nos autos ajuizados em primeiro lugar e que, em tese, tornariam esta 11a Vara Cível preventa, o requerente declarou residir no seguinte endereço: “SRTVS BL I LT 14P DA IMPRENSA 2-5 SN LJ 5 ASA SUL - 70340-905 - BRASILIA / DF”. Determinei, então, emenda à inicia para esclarecer o endereço onde mora (uma vez que não parece verossímil que reside em uma loja em um edifício comercial), juntando comprovante de endereço consistente em fatura de serviço essencial do último mês em seu nome[...]. Em resposta, o requerente deduziu petição requerendo desistência da ação, que restou homologada por sentença”. Informa ter o mesmo autor ajuizado, dias depois, a demanda em epígrafe perante o Juízo suscitado, onde declarou seu efetivo endereço de domicílio: “Condomínio Residencial Planalto, Conjunto 03, Lote 09, Sobradinho II, CEP: 73.090-906”. Entende, portanto, não haver conexão jurídica entre a demanda e a Circunscrição Judiciária de Brasília. Além disso, esclarece: “o autor, que, ao que tudo indica ostenta a condição de consumidor, reside em Sobradinho, onde, após provocado pelo Juízo sobre a competência territorial, ajuizou a demanda em análise” (ID 213477755). É o breve relato do feito. Nos termos do art. 207 do Regimento Interno desta Corte, determino a suspensão do processo, ressalvadas as medidas urgentes, as quais ficarão a cargo do juízo suscitado (JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SOBRADINHO). Encontrando-se o feito suficientemente instruído e fundamentada a decisão instauradora do conflito, dispenso as informações que seriam prestadas pelo Suscitado. À Procuradoria de Justiça, para oferta de parecer (art. 208 do RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. ~ BRASÍLIA, DF, 6 de novembro de 2024 12:23:56. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador